Tribunal: TJMT
Processo: 1012979-51.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012979-51.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), DORIANA APARECIDA DE CAMPOS PADILHA - CPF: 900.524.041-53 (APELANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

DORIANA APARECIDA DE CAMPOS PADILHA

APELADO(S):

IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA. SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO PARCIAL. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. LEI Nº 14.010/2020. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos em ação monitória ajuizada para cobrança de débito decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais, constituiu título executivo judicial em favor da autora e condenou a embargante ao pagamento das verbas sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de prescrição em razão da demora na efetivação da citação; (
ii
) analisar a alegada prescrição parcial das parcelas vencidas entre janeiro e março de 2019; (
iii
) examinar a existência de excesso de cobrança e a necessidade de realização de perícia contábil; e (
iv
) definir a manutenção da constituição do título executivo judicial e a majoração dos honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, não havendo falar em prescrição quando demonstrado que a parte autora adotou tempestivamente as providências necessárias à citação e a demora decorreu de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, incidindo a Súmula 106 do STJ. / CPC, art. 240, §§1º e 2º; Súmula 106/STJ.

Inexistente desídia da parte autora, a demora na efetivação da citação decorreu da controvérsia quanto à validade da citação por terceiro e de dificuldades operacionais do serviço judiciário, circunstâncias que impedem o reconhecimento da prescrição.

Também não se verifica prescrição parcial das parcelas vencidas entre janeiro e março de 2019, seja porque a exigibilidade da obrigação relaciona-se ao encerramento do prazo de aditamento do FIES, seja porque a suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei nº 14.010/2020 prorrogou o termo final da prescrição para data posterior ao ajuizamento da ação. / Código Civil,
arts
. 189 e 206, §5º, I; Lei nº 14.010/2020.

A alegação de excesso de cobrança não foi acompanhada de impugnação específica à memória discriminada do débito, inexistindo demonstração de capitalização indevida, duplicidade de encargos ou erro aritmético que justificasse a realização de perícia contábil.

Rejeitados os embargos monitórios, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 702, §8º, do CPC. / CPC, art. 702, §8º.

Mantida integralmente a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. / CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3º.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado do débito, observada a suspensão da exigibilidade.

Tese de julgamento:
"Não se configura prescrição quando a parte autora promove tempestivamente os atos necessários à citação e a demora decorre de entraves inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, incidindo a regra da retroação da interrupção da prescrição prevista no art. 240, §1º, do CPC e a Súmula 106 do STJ. A alegação de excesso de cobrança exige impugnação específica da memória de cálculo, sendo incabível a realização de perícia contábil diante de impugnação genérica."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil,
arts
. 189, 202, I, e 206, §5º, I; Código de Processo Civil,
arts
. 240, §§1º e 2º, 700, 702, §8º, 85, §§2º e 11, e 98, §3º; Lei nº 14.010/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.929.370/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 03.10.2023; STJ, REsp 2.088.491/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.839.423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.11.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.590.431/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 21.09.2020; TJMT, Apelação Cível n. 1001668-10.2019.8.11.0044, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 11.11.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1057186-57.2020.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 29.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por DORIANA APARECIDA DE CAMPOS PADILHA, contra sentença (ID. 373101895 – Autos de Origem nº 1012979-51.2024.8.11.0002), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pela recorrente e constituiu título executivo judicial em favor de IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA., nos autos da Ação Monitória ajuizada para cobrança de débito decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Ante o exposto, julgo improcedentes os embargos monitórios opostos por Doriana Aparecida de Campos Padilha e, por consequência, constituo de pleno direito o título executivo judicial em favor de IEMAT Sociedade Educacional Ltda., no valor de R$ 22.279,60, atualizado até 05/04/2024, a ser acrescido dos encargos legais e contratuais cabíveis até o efetivo pagamento.

Defiro à embargante os benefícios da justiça gratuita, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC quanto aos ônus sucumbenciais.

Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade ora deferida [...]”.

Em razões recursais (ID. 373101896), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

Da prescrição intercorrente – necessidade de reforma;

Da prescrição parcial – pedido subsidiário;

Do excesso no valor cobrado.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 373101898), nas quais rebate as alegações da recorrente, sustentando:

Da diligência permanente da apelada na promoção da citação: inexistência de desídia;

Da inexistência de prescrição intercorrente;

Da inexistência de prescrição parcial das parcelas de janeiro a março de 2019;

Da regularidade dos valores cobrados: inexistência de excesso;

Da manutenção integral da sentença e da solidez do conjunto probatório;

Da majoração dos honorários advocatícios.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo
dispensado
ante o deferimento da justiça gratuita

(ID.

373962866
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

DORIANA APARECIDA DE CAMPOS PADILHA

APELADO(S):

IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
recurso de Apelação Cível
interposto por
DORIANA APARECIDA DE CAMPOS PADILHA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA., que
julgou improcedentes os embargos monitórios
opostos pela apelante e constituiu, de pleno direito, título executivo judicial em favor da autora, no valor de R$ 22.279,60, atualizado até 05/04/2024, acrescido dos encargos legais e contratuais cabíveis até o efetivo pagamento.

Em síntese, o Juízo
a quo
consignou que a ação monitória foi ajuizada em 05/04/2024 e que a demora na realização da citação decorreu de circunstâncias inerentes ao funcionamento da Justiça, notadamente acúmulo de mandados e reduzido número de oficiais de justiça atuantes na comarca de cumprimento, não havendo desídia inequívoca da parte autora.

A sentença também afastou a prescrição parcial das parcelas vencidas entre janeiro e março de 2019, ao fundamento de que a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular se submete ao prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil, tendo sido considerado, ainda, o período de suspensão dos prazos prescricionais previsto na Lei nº 14.010/2020.

Por fim, o magistrado rejeitou a alegação de excesso de cobrança, destacando que a autora instruiu a inicial com memória discriminada do débito, contemplando seis parcelas de R$ 1.699,08, correção monetária, juros de 1% ao mês e multa de 2%, totalizando R$ 22.279,60 até 05/04/2024, sem demonstração suficiente
de capitalização indevida, duplicidade de multa ou inclusão de parcela estranha ao relatório de débitos.

Passo ao exame das teses sustentadas pela recorrente.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A apelante sustenta que a demora de mais de 16 (dezesseis) meses entre o ajuizamento da ação, em 05/04/2024, e a efetivação da citação válida, em 27/08/2025, configuraria desídia inequívoca da apelada, afastando a retroação da interrupção prescricional à data do ajuizamento e consumando a prescrição intercorrente da totalidade do crédito cobrado.

A apelada, por sua vez, argumenta que não permaneceu inerte e que adotou as providências necessárias ao regular prosseguimento do feito. Afirma que a ação foi ajuizada em 05/04/2024, com pedido de citação no endereço contratual; que houve tentativa citatória por carta; que, após a controvérsia acerca da validade da citação recebida por terceira pessoa, manifestou-se nos autos sempre que intimada; e que, posteriormente, recolheu a diligência necessária ao cumprimento do mandado por oficial de justiça, cuja efetivação ocorreu em 27/08/2025.

Pois bem.

A tese não merece acolhimento.

O art. 240, §1º, do CPC dispõe que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação. A exceção a essa regra, prevista no §2º do mesmo dispositivo, condiciona o afastamento da retroação à hipótese em que o autor não adotar, no prazo legal, as providências necessárias para viabilizar a citação.

No caso em exame, a cronologia processual demonstra que a apelada não incorreu em inércia processual apta a afastar a retroação prevista no art. 240, §1º, do CPC.

Conforme consta dos autos, na própria petição inicial, ajuizada em 05/04/2024, a apelada requereu a citação da apelante por AR/Correios, indicando o endereço contratual. A carta citatória foi entregue em 15/07/2024, tendo sido recebida por terceira pessoa no endereço indicado. A posterior declaração de nulidade desse ato decorreu de controvérsia judicial acerca da validade da citação recebida por terceiro, à luz do art. 248, §1º, do CPC, e não de omissão imputável à credora.

Também se extrai das peças que, intimada acerca da controvérsia citatória, a apelada apresentou manifestação, sustentando a validade do ato, e, após a decisão que reconheceu a nulidade da citação, voltou a se manifestar, dando prosseguimento ao feito.

Posteriormente, intimada para recolher a guia de diligência do oficial de justiça, a apelada cumpriu a determinação, juntando requerimento, guia e comprovante de pagamento. O mandado foi expedido em 07/05/2025 e cumprido em 27/08/2025, constando referência, na sentença, à demora decorrente do acúmulo de mandados e do reduzido quadro de oficiais de justiça na comarca de cumprimento.

Assim, não se identifica período de paralisação imputável à autora, tampouco omissão relevante no cumprimento de providência que lhe competia. A demora na efetivação da citação decorreu, em essência, de fatores externos à conduta da credora: a discussão judicial acerca da validade da citação recebida por terceiro e as dificuldades operacionais do serviço judiciário para cumprimento do mandado.

Ambas as circunstâncias se inserem no âmbito do mecanismo de funcionamento da Justiça, atraindo a orientação consolidada na Súmula 106 do STJ, segundo a qual, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

O precedente invocado pela apelante, relativo ao Agravo de Instrumento nº 1029237-79.2023.8.11.0000, não altera essa conclusão. Ainda que se admita a pertinência abstrata do entendimento ali firmado, a sua aplicação depende da demonstração de desídia concreta do credor na prática de atos necessários à citação, circunstância não verificada no caso em exame. A hipótese presente revela situação fática diversa, marcada por providências sucessivas da apelada e por demora atribuída ao trâmite judicial.

Sobre este tema, destaco os seguintes julgados:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DIRETA. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO INDEVIDO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva deduzida em Ação Monitória ajuizada para cobrança de duplicatas inadimplidas, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a ausência de citação válida dentro do prazo prescricional se deu por inércia da parte autora ou por falhas atribuíveis ao mecanismo judiciário, a fim de se definir a possibilidade de interrupção da prescrição nos termos do art. 240, §1º, do CPC e da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, somente é interrompida se a parte autora promover os atos necessários à citação no prazo legal (art. 202, I, do CC; art. 240, §§1º e 2º, do CPC).

4. A simples propositura da ação não tem o condão de interromper o prazo prescricional, salvo se a demora na citação decorrer exclusivamente de falhas imputáveis ao serviço judiciário, como reconhecido pela Súmula 106 do STJ.

5. No caso, comprovada a atuação diligente da parte autora em todas as fases do processo e a repetida morosidade do Judiciário na expedição e cumprimento dos mandados de citação, é indevido o reconhecimento da prescrição.

6. Aplicação da jurisprudência do STJ que afasta a prescrição quando a parte credora não contribui para a paralisação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada para o regular prosseguimento da Ação Monitória no juízo de origem.

Tese de julgamento: “A prescrição não se configura quando a parte autora, agindo com diligência, adota tempestivamente as providências necessárias à citação e a demora na sua concretização decorre de entraves atribuíveis exclusivamente ao Poder Judiciário.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, §5º, I; art. 202, I. Código de Processo Civil, art. 240, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, REsp 2088491/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1839423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.11.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1590431/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 21.09.2020.

(N.U 1001668-10.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM DUPLICATAS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação, sob fundamento de ocorrência de prescrição. A sentença reconheceu a ineficácia da interrupção do prazo prescricional em razão da ausência de citação válida no prazo legal, conforme art. 240, § 2º, do CPC/2015, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a demora na efetivação da citação válida, em ação monitória ajuizada no prazo legal, impede a interrupção da prescrição, quando demonstrado que a parte autora atuou com diligência e a paralisação do feito decorreu de entraves do próprio Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

Comprovado que a parte autora adotou todas as providências necessárias à citação da parte ré e que a morosidade na tramitação decorreu de ineficiência da máquina judiciária, inclusive com lapsos superiores a um ano para emissão e cumprimento de mandados, resta caracterizada a incidência da Súmula 106 do STJ.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a exclusão da responsabilidade do autor pela demora na citação quando comprovada a atuação diligente e a existência de entraves burocráticos no curso do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para cassar a sentença que reconheceu a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação monitória.

Tese de julgamento: “1. A demora na efetivação da citação não impede a interrupção da prescrição quando a parte autora atua com diligência e a paralisação do feito decorre de entraves do próprio Poder Judiciário. 2. Em tais hipóteses, é aplicável a Súmula 106 do STJ, afastando-se a ocorrência de prescrição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 240, §§ 1º e 2º, e 487, II; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2179758/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.05.2023;

TJ-PA, Ap.
Cív
. 00402069420028140301, Rel. Des. Luana de Nazareth
Santalices
, j. 07.05.2024; TJ-CE,
AgInt

Cív
. 0553727-49.2012.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto, j. 12.11.2024. Súmula 106/STJ.

(N.U 1057186-57.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. DEMORA. EXEQUENTE. FATO NÃO IMPUTÁVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior, firmada a partir da interpretação do art. 240, caput e §§, do Código de Processo Civil de 2015, no sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição. No entanto, se a citação não for efetivada nos prazos legais, a prescrição não terá sido interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação. 2. Hipótese em que a demora na citação não pode ser imputada à desídia da parte exequente, senão ao mecanismo do Poder Judiciário e à própria falta de cooperação dos executados. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1929370 MT 2021/0201271-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/10/2023)

Acrescente-se que a presente demanda é ação monitória, isto é, ação de conhecimento de rito especial, disciplinada pelos
arts
. 700 e seguintes do CPC. Por isso, aplica-se integralmente a regra do art. 240, §1º, do CPC, relativa à retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, não sendo possível transpor automaticamente ao procedimento monitório a sistemática própria da prescrição intercorrente no processo de execução, prevista no art. 921, §§1º a 5º, do CPC.

Desse modo, proposta a ação em 05/04/2024 e ausente desídia da autora na promoção da citação, deve ser mantida a sentença que rejeitou a prejudicial de prescrição.

DA PRESCRIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS DE JANEIRO A MARÇO DE 2019

A apelante sustenta, subsidiariamente, que as parcelas vencidas em 15/01/2019, 15/02/2019 e 15/03/2019 estariam prescritas na data do ajuizamento da ação, em 05/04/2024, considerando o prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil, contado individualmente a partir do vencimento de cada parcela.

A apelada, por sua vez, defende que não houve prescrição parcial, seja porque a exigibilidade do débito estaria vinculada ao encerramento do prazo de aditamento do FIES, seja porque a Lei nº 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020, além de incidir a regra de retroação prevista no art. 240, §1º, do CPC.

Também neste ponto, a sentença deve ser mantida.

A pretensão de cobrança fundada em dívida líquida constante de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

No caso, o débito discutido decorre de contrato de prestação de serviços educacionais e de termo aditivo relativo ao semestre de 2019/1, havendo alegação da apelada de que a exigibilidade da obrigação esteve vinculada à ausência de aditamento do contrato FIES.

Segundo as contrarrazões, o prazo para realização do aditamento semestral estendia-se até 12/08/2019, de modo que somente após essa data, com o encerramento definitivo do prazo de aditamento, a obrigação de pagamento direto com recursos próprios teria se tornado exigível.

Sob essa perspectiva, tratando-se de obrigação cuja exigibilidade dependia da não efetivação do aditamento do financiamento estudantil, o marco inicial da prescrição não seria o vencimento isolado de cada parcela, mas a data em que se consolidou a impossibilidade de cobertura pelo FIES, nos termos do art. 189 do Código Civil. Contado o prazo quinquenal a partir de 12/08/2019, e considerada a suspensão prescricional prevista na Lei nº 14.010/2020, não haveria prescrição consumada antes do ajuizamento da ação, ocorrido em 05/04/2024.

Ainda que se adotasse, apenas em caráter argumentativo, o critério defendido pela apelante, com contagem individual do prazo prescricional a partir do vencimento mensal de cada parcela, a conclusão seria a mesma.

Isso porque a Lei nº 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais no período de 12/06/2020 a 30/10/2020. Considerado esse período de suspensão, as
parcelas vencidas em janeiro, fevereiro e março de 2019 teriam seus prazos finais prorrogados para datas posteriores ao ajuizamento da demanda.

Com efeito, a primeira parcela, vencida em 15/01/2019, teria prazo quinquenal originalmente encerrado em 15/01/2024, prorrogado pela suspensão legal para 03/06/2024. A segunda, vencida em 15/02/2019, teria prazo prorrogado para 04/07/2024. A terceira, vencida em 15/03/2019, teria prazo prorrogado para 02/08/2024. Todas, portanto, venceriam após 05/04/2024.

Assim, como a ação foi proposta antes do decurso do prazo prescricional e não houve desídia da autora na promoção da citação, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §1º, do CPC.

Nesse cenário, nenhuma das parcelas atingiu o prazo quinquenal antes do ajuizamento, razão pela qual deve ser rejeitada a tese subsidiária de prescrição parcial.

DO EXCESSO NO VALOR COBRADO E DO PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL

A apelante impugna a memória de cálculo apresentada pela apelada, sustentando que o valor de R$ 22.279,60 seria excessivo em relação ao principal de R$ 10.194,48, e requer, subsidiariamente, a realização de perícia contábil.

A apelada, em contrarrazões, argumenta que a evolução do débito decorre da incidência dos encargos contratuais, consistentes em correção monetária pelo INPC, juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%, aplicados sobre parcelas vencidas em 2019 e atualizadas até 05/04/2024.

A alegação de excesso não merece acolhimento.

Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória é cabível para aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir o pagamento de
quantia em dinheiro
.

No caso, conforme registrado na sentença, a autora instruiu a inicial com contrato de prestação de serviços educacionais, termo aditivo, documentos relacionados ao FIES, relatório de débitos e memória de cálculo, documentos reputados suficientes para demonstrar a relação jurídica e a existência do débito.

A memória de cálculo apresentada pela autora discrimina seis parcelas de R$ 1.699,08, com incidência de correção monetária, juros de 1% ao mês e multa de 2%, totalizando R$ 22.279,60 até 05/04/2024.

Neste cenário, o
s encargos aplicados encontram respaldo

na Cláusula 9ª do Contrato de Prestação de Serviços 2015/1 e na Cláusula 6ª do Termo Aditivo 2019/1. A evolução do débito de R$ 10.194,48 para R$ 22.279,60, considerado o período de inadimplência e os encargos contratuais indicados, não
evidencia
, por si só, capitalização indevida, duplicidade de multa ou cobrança de parcela estranha ao relatório de débitos.

A impugnação à planilha de cálculo, especialmente em sede de embargos monitórios, exige demonstração minimamente específica do erro apontado, com indicação de parcela indevida, taxa divergente da contratada, capitalização não prevista, cobrança em duplicidade ou equívoco aritmético verificável.

No caso, a apelante limitou-se a sustentar genericamente a diferença entre o valor principal e o valor atualizado, sem indicar, de forma precisa, qual rubrica estaria em desacordo com o contrato ou qual operação aritmética teria sido realizada de modo incorreto.

A planilha alternativa mencionada pela apelante, no valor de R$ 10.747,19, parte da premissa de exclusão de parcelas que a recorrente entende prescritas. Todavia, como a tese de prescrição parcial foi rejeitada, também não subsiste o cálculo derivado dessa premissa.

O pedido de perícia contábil, nesse contexto, não se mostra necessário. A dilação probatória somente se justifica quando houver impugnação específica e fundamentada da memória de cálculo, apta a revelar controvérsia técnica relevante. Ausente tal demonstração, e estando os documentos apresentados aptos à compreensão da evolução do débito, deve ser mantida a rejeição da alegação de excesso.

DA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL

Rejeitadas as teses recursais, permanece hígida a conclusão sentencial quanto ao cabimento da ação monitória e à constituição do título executivo judicial.

O art. 702, §8º, do CPC dispõe que, rejeitados os embargos, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial.

Assim, tendo sido julgados improcedentes os embargos monitórios e não havendo fundamento para reforma da sentença, impõe-se a manutenção integral do decisum.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS

A apelada requereu, nas contrarrazões, a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O referido dispositivo impõe ao Tribunal, ao julgar o recurso, a majoração dos honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC.

No caso, a sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do débito. Considerando a manutenção integral da sentença e o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal, majoro os honorários advocatícios para 1
2
% sobre o valor atualizado d
o débito
, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos por DORIANA APARECIDA DE CAMPOS PADILHA e constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor de IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado d
o débito
, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante, conforme art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026